Tribunal: STF
Processo: ARE 1529680
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. REFORMA POR INCAPACIDADE. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. MULTA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao desprover recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir a incidência da Súmula 279/STF e a necessidade de análise da legislação infraconstitucional.

    2. A parte agravante, argumentando impertinentes os aludidos óbices sumulares, sustenta o caráter metaindividual da matéria e insiste na violação ao devido processo legal e ao direito de acesso à justiça, objetivando o prosseguimento do processo para que, ao fim, seja reconhecida a incapacidade total e definitiva para o trabalho e, por conseguinte, concedida a reforma com proventos integrais nos termos da Lei n. 6.880/1980 (Estatuto dos Militares).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à configuração, ou não, de interesse de agir em virtude do reconhecimento – na seara administrativa – do direito à reforma do militar, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).

    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.

    6. Dada a manifesta improcedência do recurso e em sendo unânime a votação, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido, com imposição de multa se unânime o escrutínio.